Tribunal: TJMT
Processo: 1032102-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1032102-41.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 14 (quatorze) unidades de substância análoga à maconha, com massa de 299,2 gramas, 28 (vinte e oito) unidades de substância análoga à cocaína, com massa de 24,7 gramas; (ii) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes.
3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o requisito do fumus comissi delicti resta devidamente preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.
6. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a quantidade e variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
7. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 906.702/SP, AgRg no RHC n. 188.488/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 e 42 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032102-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), GABRIEL CUNHA ALVES - CPF: 090.055.851-29 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR VIANA GERALDELLI - CPF: 032.448.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 14 (quatorze) unidades de substância análoga à maconha, com massa de 299,2 gramas, 28 (vinte e oito) unidades de substância análoga à cocaína, com massa de 24,7 gramas;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. Em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a quantidade e variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

7. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
AgRg no HC n. 906.702/SP, AgRg no RHC n. 188.488/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 e 42 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Gabriel Cunha Alves
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 17/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consistente na apreensão de 14 (quatorze) unidades de substância análoga à maconha, com massa de 299,2 gramas, 28 (vinte e oito) unidades de substância análoga à cocaína, com massa de 24,7 gramas, uma balança de precisão e, aproximadamente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie.

Irresignada, a impetrante alega a ausência de fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente ostenta bons predicados pessoais e as circunstâncias delitivas não evidenciam gravidade além daquela inerente ao tipo penal.

Sustenta, também, a ausência de
fumus comissi delicti
, pois as drogas apreendidas não eram de propriedade do paciente e inexistem outros indícios a demonstrar a traficância.

Argumenta, também, que a prisão preventiva não pode ser confundida com uma antecipação da reprimenda definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 251795655).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
252486169 e 252486170
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 256964681).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva da paciente, haja vista a ausência de
fumus comissi delicti
e de fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

No entanto, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Conforme ressai dos autos, na data de 17/outubro/2024, os agentes da Polícia Militar realizavam rondas na cidade de Confresa quando avistaram o paciente iniciando tratativas de venda de drogas em um local conhecido como ponto de venda.

Em seguida, os agentes estatais realizaram a busca pessoal e encontraram 05 (cinco) porções de maconha com o paciente, acondicionadas em embalagens “zip lock”, e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Durante a entrevista, o paciente teria relatado aos policiais “
que trabalha para um faccionado denominado ‘Haridade’ [...] e que estava morando em sua residência, pois é conhecido de Água Boa
” (id. 251653193, p. 21), o que ensejou a busca domiciliar, onde apreenderam 28 (vinte e oito) porções de cocaína, 09 (nove) porções de maconha e R$ 3.804,00 (três mil e oitocentos e quatro reais) em espécie.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, conforme se observa:

[...] “
Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva dos custodiados, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (termo de exibição e apreensão – ID. 172689160 e auto de exame de constatação de substância entorpecente – ID. 172689156) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do delito e quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), isto é, cerca de 13 (treze) unidades de substância análoga a maconha e 28 (cinte e oito) unidades de substância análoga a cocaína, de forma fracionalizada, bem como apetrechos e objetos próprios para pesagem, acondicionamento e distribuição das drogas (balança de precisão e embalagens para comercio de entorpecentes) e grande quantidade de dinheiro em espécie (cerca de R$ 4.000,00)
.

Desse modo, a apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas, doladas e pesadas, prontas para distribuição em Confresa, uma cidade pequena, que vem sofrendo com a reiteração do crime de tráfico de entorpecentes, torna evidente a periculosidade da conduta, em tese, promovida pelos custodiados
” [...]
(id. 251653182).

A priori, o impetrante busca afastar o
fumus comissi delicti
sob o argumento de que as drogas apreendidas não eram de propriedade do paciente e que inexistem outros indícios a demonstrar a traficância.

Nesse ponto, a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância
com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De toda forma, ressai dos depoimentos policiais que o paciente foi visto em local conhecido pelo tráfico de drogas e iniciando tratativas com um usuário de entorpecentes. Logo em seguida, foi realizada a busca pessoal, oportunidade na qual os agentes estatais encontraram porções de maconha acondicionadas em embalagens “zip lock” e
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresginações do impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual.

No que se refere ao
periculum libertatis
, conquanto a medida segregatícia seja excepcional, entendo que se faz necessária para tutelar a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (14 unidades de substância análoga à maconha, com massa de 299,2 gramas, e 28 unidades de substância análoga à cocaína, com massa de 24,7 gramas), conforme o laudo pericial presente na Ação Penal n. 1004846-43.2024.8.11.0059.

Nesse panorama, o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, pois a quantidade e variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 906.702/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício assevera que: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

De outro norte, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que quando a necessidade da medida segregatícia estiver devidamente demonstrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação da pena (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024